Tribunal: STF
Processo: RE 74109
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. COBRANÇA DO I.C.M. E I.V.C. PROCEDENCIA COM BASE
NA PROVA. II. SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CINGIU-SE A NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 48 DO DECRETO-LEI N.960/38, PORQUE NÃO CONSIDERADA
A PROVA DOCUMENTAL INSERTA NO RECURSO, O QUE INSUCEDEU, DESCABE O
SEU CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.